Tribunal: STF
Processo: RE 88014
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
- Crime continuado. Roubo. No mais recente reexame do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, pela maioria dos seus juízes, que a circunstancia de serem diferentes as vítimas não constitui óbice, desde que presentes as outras condições legais, ao reconhecimento da continuação em crime de roubo (RECr's 87.769 e 88.394, julgados a 11.10.178). Dissídio jurisprudencial superado. Recurso extraordinário não conhecido.